Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA INDENIZATÓRIA. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil de administradora de cartão de crédito pelos danos morais alegadamente experimentados por uma consumidora em virtude da realização de cobrança indevida com inclusão do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa). É desnecessária, portanto, a comprovação do sofrimento experimentado pelo ofendido.
3. Em relação ao valor da indenização não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, devendo haver a análise de diversos fatores como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas. 3.1. Nesse contexto, deve ser observada a abordagem conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 959.780, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Nesse caso, foi estabelecida a tese do hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 3.2. A primeira fase consiste na análise do montante fixado em situações semelhantes no âmbito do mesmo tribunal. A segunda diz respeito às peculiaridades do caso concreto. 3.3. O último critério é pautado, basicamente, pelas condições políticas, sociais e econômicas das partes, a fim de que não seja permitido o enriquecimento sem causa da vítima.
4. No presente caso a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na sentença, é adequada e se mostra consentânea com a média estabelecida para casos semelhantes de inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.